Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CRIME FORMAL DE AMEAÇA. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de duas ameaças (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por ameaça e vias de fato ocorridas em 30/10/2023; (ii) estabelecer se a conduta do réu ao ameaçar a vítima de não mais ver a filha configura ameaça penalmente relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando encontra respaldo em testemunhos e documentos.
4. O depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente em juízo, corroborado por declarações da testemunha presencial D. e da mãe da ofendida, além de registros fotográficos e policiais.
5. O crime de ameaça apresenta natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumpri-la ou da efetiva intimidação sofrida.
6. A conduta do réu ao afirmar que a vítima “nunca mais veria a filha”, proferida em contexto de agressão e retenção da criança, configura ameaça idônea e penalmente relevante, afastando a tese de atipicidade.
7. Correta a dosimetria da pena, considerando antecedentes, reincidência e agravante de violência doméstica, bem como a aplicação do concurso material.
8. Inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional, diante da reincidência e da vedação legal em casos de violência doméstica (art. 44 do CP e Súmula 588/STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 61, II, “a” e “f”; 69; 77; 147. DL 3.688/41, art. 21. CPP, art. 386, III e VII; art. 387, IV. Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.